Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600309-28.2020.6.16.0030
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
11/02/2022
Número: 0600309-28.2020.6.16.0030
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 31/05/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600309-28.2020.6.16.0030
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Captação Ilícita de
Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600309-28.2020.6.16.0030 que, nos termos do inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil,
julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para: a) nos termos do caput e inciso XIV do art.
22 da Lei Complementar nº 64/90, declarar a inelegibilidade de Iroslau Woruby para as eleições que
se realizarem nos oito anos subsequentes à eleição de 2020; b) nos termos do caput e inciso XIV
do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, cassar o diploma de Iroslau Woruby; c) nos termos do art.
41-A da Lei nº 9.504/97 condenar o representado Iroslau Woruby ao pagamento de multa no
montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e d) nos termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/97,
condenar o representado Thiago Navroski ao pagamento de multa no montante de R$ 4.000,00
(quatro mil reais). (Ação de Investigação Judicial Eleitoral por abuso do poder econômico
cumulada com Representação por captação ilícita de sufrágio proposta pelo Ministério Público
Eleitoral em face de Iroslau Woruby, candidato ao cargo de Vereador em Prudentópolis/Pr e Thiago
Navroski, vez que o representado Iroslau Woruby teria adotado de forma reiterada em sua
campanha, prática ilícita de compra de votos, por meio do fornecimento, a eleitores, de vale
combustível para abastecimento junto ao estabelecimento Auto Posto Erdana Ltda. no Município
de Prudentópolis/PR e o candidato ou terceiros em seu nome propunham o adesivamento do
veículo com a propaganda eleitoral respectiva ou apenas a promessa de voto, fornecendo-o "vale"
por meio físico (papel) para que o eleitor abastecesse junto ao estabelecimento mencionado.
Afirma tratar-se de conduta de captação ilícita de sufrágio, por meio do abuso do poder econômico
por parte do candidato eleito Iroslau Woruby em cooperação com o representado Thiago Navroski.
Asseverou, quanto ao representado Iroslau Woruby, que após a apreensão de seu aparelho celular
autorizada por este Juízo Eleitoral e a realização de perícia sobre os dados extraídos, verificaram-
se outras situações que indicam à captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico, seja
por meio da promessa ou distribuição de outras vantagens, como o fornecimento de passagens
rodoviárias, distribuição de cestas básicas e vale-gás, o agendamento de consultas médicas, a
condução, pessoalmente, de eleitores a outros Municípios para comparecerem a consultas e
exames médicos, o fornecimento de medicamentos, o custeio de transporte a eleitores no dia do
pleito municipal e até a promessa do fornecimento de uma dentadura; ref. Procedimento
Investigatório Criminal MPPR 0116-20.00490-5- Prudentópolis; Cautelar Inominada Criminal nº
0600304-06.2020.6.16.0030; Inquérito Policial 2020.0114908-DPF/GPB/PR - gerador cadeia
prevenção Prudentópolis/PR Eleição 2020). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
IROSLAU WORUBY (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
THIAGO NAVROSKI (RECORRENTE)
GABRIEL WITCHMICHEN ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO)
FABIO MAURICIO ANDREATTO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42868
259
03/02/2022 20:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.331

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600309-28.2020.6.16.0030 –
Prudentópolis – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
EMBARGANTE: IROSLAU WORUBY
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
EMBARGADO: THIAGO NAVROSKI
ADVOGADO: GABRIEL WITCHMICHEN ALMEIDA SANTOS - OAB/PR36871-A
ADVOGADO: FABIO MAURICIO ANDREATTO - OAB/PR43231-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL
EM AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
E L E I T O R A L .
O M I S S Õ E S
E
CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA.
E M B A R G O S
C O N H E C I D O S
E
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.
2. A contradição que enseja o
a c o l h i m e n t o d o s e m b a r g o s d e
declaração é a interna do julgado, ou
seja, a contradição entre fundamentos
do acórdão e sua conclusão. (STJ, 5ª T.,
EDcl no AgRg no REsp 1877651/PR, rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 09/11/2021,
DJe 16/11/2021).
Num. 42868259 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/02/2022 20:42:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020320420559400000041842359
Número do documento: 22020320420559400000041842359

3. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-
se os Embargos de Declaração, que não
se prestam à mera rediscussão de
matéria já decidida.
4. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/02/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Iroslau Woruby (id. 42707562) em
face do Acórdão nº 59.653, que recebeu a seguinte ementa (id. 42702734):
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL CUMULADA COM REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. ILICITUDE DA PROVA EM FUNÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES TEREM
SIDO ACOMPANHADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. OFENSA AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO EM RAZÃO DA RÉPLICA
OFERTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL E EM VIRTUDE DA
PROLAÇÃO DE DECISÃO SANEADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS
RÉUS. REJEIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DA JUNTADA DE LAUDO PERICIAL.
RECONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE DESENTRANHAMENTO. MÉRITO.
FORNECIMENTO DE VALES-COMBUSTÍVEL, DENTADURA E EXAMES
MÉDICOS A ELEITORES. CONJUNTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTA
COMPRA DE VOTOS. GRAVIDADE CONSTATADA. ABUSO DO PODER
ECONÔMICO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DE THIAGO NAVROSKI
CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE IROSLAU WORUBY CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Ministério Público Eleitoral tem competência para iniciar procedimento
investigatório, mediante portaria, com vistas à realização de diligências a fim de
apurar eventual denúncia eleitoral. Interpretação da tese fixada pelo STF no
julgamento do RE 593.727, com repercussão geral.
2. O Promotor de Justiça está autorizado a acompanhar diligência promovida pela
Receita Estadual, com fundamento no art. 153, VI, "c" e XV da Lei Complementar
Estadual nº 85/1999.
Num. 42868259 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/02/2022 20:42:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020320420559400000041842359
Número do documento: 22020320420559400000041842359

3. A despeito do art. 22 da LC nº 64/1990 disciplinar um procedimento próprio para
as ações eleitorais, mais célere que o rito ordinário do processo civil comum, não
se vislumbra vedação ao oferecimento de réplica à contestação e à prolação de
despacho saneador pelo juízo de origem em ação de investigação judicial eleitoral,
já que não existe regra em sentido contrário na lei complementar e não há prejuízo
às partes.
4. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade passiva deve ser definida com
base na narrativa formulada pelo autor, sendo aferida a responsabilidade da parte
pelos fatos narrados somente no exame do mérito. Precedentes desta Corte
Eleitoral.
5. O reconhecimento da intempestividade da juntada do laudo pericial
complementar não impõe o desentranhamento dos documentos, porquanto a
demanda pode ser solucionada com fundamento nas provas trazidas com a petição
inicial e com base nas oitivas das testemunhas.
6. Comprovação do fornecimento de vales-combustível, pelo réu-candidato, a
eleitores em troca de voto, diante do conjunto das conversas pelo aplicativo
WhatsApp contidas na inicial, aliada à efetiva aquisição de grande quantidade de
combustível no posto objeto da busca e apreensão.
7. Ausência de prova robusta da participação ou ciência do gerente do posto na
captação ilícita de sufrágio, eis que não foram encontrados materiais de campanha
do candidato no local, bem como as testemunhas afirmaram que não houve
solicitação de voto.
8. O núcleo do artigo 41-A da Lei nº 9.504/1997 não exige, para a sua
configuração, apenas a entrega do bem ou da vantagem pessoal, contentando-se
com o oferecimento ou a promessa de entrega, a fim de obter o voto do eleitor
(TSE, REspE nº 403803, Acórdão, rel. Min. Henrique Neves da Silva, rel. desig.
Min. Luciana Lóssio, DJe 25/09/2013).
9. A promessa de dentadura a eleitora em troca de seu voto e de seu marido
caracteriza captação ilícita de sufrágio, nos moldes do art. 41-A da Lei nº
9.504/1997.
10. A marcação de exame médico a eleitor e a solicitação de obtenção de seu voto
na entrega direta do referido exame configura captação ilícita de sufrágio, a teor do
disposto no art. 41-A da Lei das Eleições.
11. A despeito da configuração da captação ilícita de sufrágio, não se vislumbra
abuso do poder econômico, na medida em que os fatos efetivamente
comprovados, mesmo que analisados em conjunto, não derivam de exagero no
emprego de recursos financeiros, mas apenas da inidoneidade de seu propósito.
12. Recurso de Thiago Navroski conhecido e provido.
13. Recurso de Iroslau Woruby conhecido e parcialmente provido.
Num. 42868259 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/02/2022 20:42:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020320420559400000041842359
Número do documento: 22020320420559400000041842359

O embargante aduz que o acórdão padece de contradições e omissões.
Primeiramente, afirma que a decisão embargada recai em contradição quando
menciona que a distribuição dos vales-combustível aos eleitores de Prudentópolis em troca de
voto estaria calcada em algumas conversas transcritas no primeiro laudo pericial, somadas à
circunstância da compra de vales-combustível de pequena monta.
Em segundo plano, sustenta a existência de contradição da decisão com os
depoimentos prestados por algumas testemunhas na Ação Penal Eleitoral nº 0600091-
63.2021.6.16.0030, que apura os mesmos fatos da AIJE na esfera penal eleitoral, na qual figura
como denunciado o embargante.
Além disso, quanto à captação de sufrágio em razão da entrega de dentadura,
assevera a existência de omissão do julgado, pois a mensagem utilizada como único fundamento
para a caracterização do art. 41-A da Lei das Eleições deve ser analisada em conjunto com a
prova oral produzida nos autos da AIJE e da Ação Penal, o que teria sido ignorado no Acórdão.
Quanto ao exame de ressonância, aduz que os fundamentos do Acórdão foram
omissos, porque desconsideraram o teor integral de seu depoimento, no sentido de que Woruby
já ajudava o eleitor Cezinho no agendamento de seus exames desde antes da época de
campanha eleitoral, bem como de que não houve sequer tentativa indireta de interferência na
vontade do eleitor.
Ainda, aponta a omissão do julgado diante da necessidade de gradação das
penalidades de cassação do mandato e multa, já que não teria havido a gravidade da conduta de
forma a afetar a legitimidade das eleições.
Ao final, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para fins de suprir as
falhas da decisão em relação aos vícios expostos, aplicando-se o efeito modificativo para
reformar o Acórdão embargado e julgar totalmente improcedente a Ação de Investigação
Eleitoral, ou, de forma subsidiária, afastar a sanção de cassação e reduzir a multa aplicada.
Ainda, requer o acolhimento dos Embargos para fins de prequestionamento.
No id. 42730472, o embargante requer a juntada da sentença proferida nos autos de
Ação Penal nº 0600091-63.2021.6.16.0030, por se tratar de fato novo, eis que a decisão foi
proferida em 16.10.2021, após a publicação do Acórdão ora embargado.
Em contrarrazões (id. 42799217), a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo
conhecimento e rejeição dos Embargos.
É o relatório.

VOTO

Num. 42868259 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/02/2022 20:42:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020320420559400000041842359
Número do documento: 22020320420559400000041842359

II.i - Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.
II.ii - Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]
Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu
art. 1022, nos seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
II.iii - No caso em exame, não se verificam os vícios aduzidos pelo embargante.
Primeiramente não se verifica a contradição no julgado apontada pelo embargante
no seguinte trecho:
Mesma situação, todavia, não se estende ao recorrente Iroslau Woruby, porquanto
o contexto de algumas conversas transcritas no primeiro laudo pericial, somadas à
circunstância da compra de vales-combustível de pequena monta, dão conta de
que houve, de fato, distribuição de vales aos eleitores de Prudentópolis em troca de
seus votos.
Com efeito, essa afirmação decorre do fato de que, conquanto não seja vedada pelo
ordenamento jurídico eleitoral a compra de combustível para distribuição a apoiadores e
correligionários, no caso dos autos, as conversas transcritas externaram uma verdadeira compra
de votos de eleitores, o que foi corroborado pelos vales-combustível de pequena monta,
indicando uma entrega de pequeno valor de combustível a vários eleitores.
Em relação à contradição do acórdão com os depoimentos prestados por Louise,
Juliana, Bruno e Sirlei na Ação Penal Eleitoral nº 0600091-63.2021.6.16.0030, que apura os
mesmos fatos da AIJE na esfera penal eleitoral, é importante destacar os alguns pontos.
Num. 42868259 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/02/2022 20:42:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020320420559400000041842359
Número do documento: 22020320420559400000041842359

Primeiro, a contradição que autoriza a oposição de Embargos de Declaração é
aquela interna, existente entre os fundamentos do acórdão e a conclusão adotada (STJ, 5ª T.,
EDcl no AgRg no REsp 1877651/PR, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 09/11/2021, DJe
16/11/2021). No caso, o fundamento da captação ilícita de sufrágio está lastreado nas conversas
transcritas de WhatsApp, aliada aos depoimentos de testemunhas na AIJE, não havendo
qualquer contradição da fundamentação do voto com seu dispositivo. A eventual dissonância dos
depoimentos prestados na AIJE em contraposição àqueles da Ação Penal não configura
contradição interna como vício a ser corrigido pela via dos aclaratórios.
Segundo, os depoimentos prestados no Processo nº 0600091-63.2021.6.16.0030 já
estavam incluídos no Pje desde 06.08.2021 (conforme se infere da movimentação processual em
primeiro grau). Embora a sentença de improcedência da denúncia tenha sido lançada no sistema
em 16.10.2021, após a publicação do Acórdão, ocorrida em 21.09.2021, os depoimentos
prestados na Ação Penal já eram de conhecimento do embargante anteriormente ao julgamento
do presente Recurso Eleitoral, não se tratando de documentos novos ou que não pudessem ter
sido trazidos anteriormente ao julgamento, à luz do art. 435 do CPC. Ademais, o embargante cita
nestes Embargos de Declaração apenas parte das transcrições dos depoimentos, não havendo
um panorama integral das provas produzidas naquela ação, aptas a justificar a alteração das
provas existentes na AIJE.
Terceiro, ainda que os documentos pudessem ser apreciados, a Ação Penal nº
0600091-63.2021.6.16.0030 ainda não está definitivamente julgada, pois foi interposto Recurso
Criminal pelo Ministério Público Eleitoral, de sorte que poderá haver, eventualmente, reversão da
absolvição.
Ultrapassada a questão dos depoimentos ocorridos na Ação Penal, o embargante
aduz que o Acórdão também é contraditório quando menciona a entrega de vales-combustível ao
eleitor Marcelo, no seguinte trecho:
Em relação ao local para a troca dos vales-combustíveis, transcreve-se a conversa
com o eleitor Marcelo: No dia 9 de outubro, pessoa identificada como Marcelo (42
9.9907-7696) pergunta a Worubi: “Qual posto mesmo para ir com os vales?”. Por
áudio, Worubi responde: “No posto do Rafael, Posto Erdana. Do Rafael Navroski, lá
em cima, na saída”. Apesar de divergir da conclusão da sentença no sentido de
que a conversa indicaria que Marcelo teria recebido mais de um vale, o diálogo
acima serve de ponte, conectando os vales-combustível citados nas conversas
com a efetiva compra de vales no Auto Posto Erdana.
Nesse ponto, afirma o embargante a existência de contradição, pois, se não seria
vedada a aquisição de combustível pelo ordenamento jurídico – como reconhecido na própria
decisão embargada - esse trecho da conversa não seria capaz de comprovar a captação ilícita de
sufrágio pelo embargante mediante o oferecimento de vales-combustível.
Não se verifica o vício levantado, porquanto o trecho citado, somado às demais
conversas de WhatsApp, serviu apenas para corroborar o local para a troca dos vales-
combustível.
Quanto ao eleitor Sérgio, o embargante alega ter ocorrido omissão no acórdão na
Num. 42868259 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/02/2022 20:42:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020320420559400000041842359
Número do documento: 22020320420559400000041842359

seguinte afirmação:
Você vai arrumar o combustível para ir votar? Se for arrumar tinha que ser até
sexta. Vou sexta de noite pro Herval. Independente se arrumar ou não o nosso voto
é teu. Você tinha falado para ‘mim’ te ligar uns dias antes.” WORUBI responde, por
áudio, “vou falar com você amanhã”. Do conteúdo dessa conversa, infere-se que
Woruby também já tinha conversado com Sérgio anteriormente sobre o
oferecimento de combustível, já que o próprio Sérgio afirma que Woruby tinha
falado para ele ligar uns dias antes. Além disso, apesar de Sérgio dizer que,
independentemente do fornecimento de combustível, o voto dele seria de Woruby,
vê-se nessa afirmação que havia uma relação direta entre fornecimento de vale-
combustível e voto, já que, se não houvesse, não haveria razão para que Sérgio
solicitasse combustível para ir votar.”
Destarte, aponta que o voto condutor não esclareceu de que modo teria ocorrido a
relação direta entre vale-combustível e voto, já que a única relação direta evidenciada da fala do
eleitor Sergio é de que já era eleitor do Embargante e que a solicitação de combustível era para
seu transporte e não para obter seu voto.
Mais uma vez não socorre razão ao embargante.
Com efeito, a suposta omissão apontada indica, em verdade, diferente interpretação
da conversa transcrita. Conforme restou expressamente consignado no Acórdão, o fato do eleitor
Sérgio mencionar que seu voto seria de Woruby independentemente se arrumasse o
combustível ou não, já denota que havia uma vinculação entre combustível e voto, pois, se
Sérgio fosse eleitor nato de Woruby, como alegado, bastaria apenas solicitar o combustível, sem
deixar claro que o voto seria dele.
Relativamente à entrega da dentadura, novamente não há omissão do julgado,
porquanto a decisão embargada apreciou a captação ilícita de sufrágio à luz das provas que
foram produzidas na AIJE, sob o crivo do contraditório. Não há, por óbvio, omissão a ser sanada
com fundamento em prova produzida em ação diversa, que sequer se encontrava no bojo dos
presentes autos no momento do julgamento.
Em acréscimo, também não se vislumbra omissão relativamente à captação ilícita
de sufrágio constatada em relação ao exame de ressonância de Cezinho Miguel Pauluk.
Nesse ponto o embargante aduz que o acórdão desconsiderou o teor do integral
depoimento da testemunha, no sentido de que Woruby já o ajudava no agendamento de seus
exames antes da época da campanha eleitoral, bem como que não houve tentativa indireta de
interferência na vontade do eleitor.
Com efeito, o Acórdão consignou expressamente que, embora Woruby já tivesse
ajudado Cezinho anteriormente, marcando consultas e exames e não tenha pedido voto nessas
oportunidades, no momento da entrega do exame de ressonância o embargante expressamente
pediu o voto do eleitor. Confira-se:
Num. 42868259 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/02/2022 20:42:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020320420559400000041842359
Número do documento: 22020320420559400000041842359

A oferta de vantagem referente ao exame de ressonância é decorrente da conversa
ocorrida entre Woruby e Cezinho Miguel Pauluk, cujas conversas citadas na inicial
são as seguintes:
No dia 20 de setembro de 2020, a pessoa identificada como Cezinho Miguel Pauluk
(42 9.8825-9917) encaminha mensagem para Woruby dizendo que precisa de
prescrição para uma medicação. Woruby, por áudio, pede que Pauluk lhe envie a
receita da medicação que ele vai conseguir.
No dia 23 de setembro de 2020, Woruby envia áudio para Pauluk dizendo “está
marcado para o senhor as suas ressonâncias [...] Eu tenho que marcar as
passagens. Vinte para as três o senhor tem que estar na rodoviária, para pegar o
ônibus e ir lá”.
No dia 01 de outubro de 2020, Pauluk diz para Woruby que “meu vizinho precisa de
ressonância. Se puder me ligue hoje. Woruby responde, por áudio: “Fazemos, sem
problema”. Woruby e Pauluk dialogam sobre os procedimentos para fazer o exame.
No dia 03 de outubro de 2020, Woruby envia um áudio dizendo: “Eu quero saber se
esse rapaz que o senhor informou é nosso amigo. E se tem mais voto forte aí, pra
gente poder conversa. Senão não vai ter jeito. Ele mandou ai... mas, precisamos de
apoio, precisamos de ajuda aí, senão... [...]”.
No dia 09 de outubro de 2020, Woruby manda um áudio dizendo “A sua
ressonância já está desde anteontem aqui em casa [...] A ressonância está aqui em
casa. Não posso deixar lá na Câmara [de Vereadores]”.
Ouvido em juízo, Cezinho Miguel Pauluk disse que:
É eleitor no Município de Prudentópolis; que é só conhecido do Woruby; que
Woruby marcou consulta para fazer uma ressonância; que não sabe quem pagou;
que o exame foi feito em 25/09/2020; que foi com o ônibus da Saúde do Município;
que quem pagou o exame foi o Woruby ; que ele falou que tinha que marcar a
viagem no posto e que lá também achariam um lugar para dormir; que Woruby não
deu passagem; que o Woruby entregou o exame em sua casa e disse que não
podia deixar na Câmara; que ele pediu para ajudar e votar pra ele; que daí achou
que deveria votar pra ele, porque ele falou que já há trinta anos ele faz aqueles
exames lá; que perguntou se não ia dar problema e ele falou que não, porque
sempre ajuda os povo doente; que estava pensando em votar nele e no Osnei; que
pediu ajuda para o vizinho e que o Woruby falou que ia falar com ele; (questionado
sobre o áudio) disse que ele conversou assim mesmo, mas a família é grande,
então não sabe em quem eles votaram; (...) que conversou com Áudio (sic) o e ele
falou que não estava fazendo essas coisas e passou o contato do que pedia para
o pessoal da Saúde, mas eles falavam que tinha que ver com o Áudio; que ligou
para o Woruby e pediu ajuda; que Woruby falou que marcava o exame pra ele; que
no momento do primeiro pedido, o Woruby não pediu voto; que falou que não iria
trocar o voto por exame; (perguntado pelo advogado do Recorrente se o candidato
marcou o exame mesmo a testemunha falando que não trocava por voto) disse que
Num. 42868259 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/02/2022 20:42:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020320420559400000041842359
Número do documento: 22020320420559400000041842359

sim, mas que só depois quando ele falou que vai trazer os exames, que ele trouxe
os santinhos, tanto que está no áudio; que falou que iria votar, que falou que o
candidato poderia ficar tranquilo; disse expressamente que: quando ele trouxe os
exames pra mim, ele falou: você vota pra mim? Pede uma ajuda pra mim, um voto,
dois votos, três votos? Pode ajudar mais?; Daí eu falei que eu posso até pedir para
mais alguém, mas se alguém iria votar em você e ou não, eu não sei, porque é
segredo né. Eu falei que votaria nele e no Osney.
Destarte, embora, à primeira vista, o recorrente tenha efetivamente marcado o
exame de ressonância de Cezinho, independentemente de seu voto, no momento
da entrega do exame, que foi feita diretamente pelo candidato, houve novo pedido
de voto, de forma expressa, restando configurada de forma inequívoca a entrega
do exame em troca do voto.
Da mesma sorte, não há que se falar em omissão quanto à gradação das penas. O
Acórdão embargado tem um capítulo próprio, intitulado “abuso de poder econômico”, no qual
consta expressamente que:
Conforme citado anteriormente, nos termos da jurisprudência do TSE, o abuso de
poder econômico, em regra, caracteriza-se pelo uso exorbitante de recursos
patrimoniais, sejam eles públicos ou privados, de forma a comprometer a isonomia
da disputa eleitoral e a legitimidade do pleito em benefício de determinada
candidatura (AgR-REspE 162-98/RN, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 15/5/2018).
Além disso, também é possível o reconhecimento do abuso de poder econômico
quando o candidato se utiliza de meios financeiros ilícitos para angariar votos,
alterando a normalidade e legitimidade das eleições.
Para o reconhecimento de qualquer abuso, “é necessária a comprovação da
gravidade dos fatos, e não sua potencialidade para alterar o resultado da eleição,
isto é, deve-se levar em conta o critério qualitativo - a aptidão da conduta para
influenciar a vontade livre do eleitor e desequilibrar a disputa entre os candidatos -,
e não o quantitativo, qual seja a eventual diferença de votos entre o candidato
eleito para determinado cargo e os não eleitos” (REspE 1-14, rel. Min. Admar
Gonzaga, DJE de 25.2.2019).
Sob essa perspectiva, a despeito da configuração da captação ilícita de sufrágio,
não se vislumbra abuso do poder econômico, na medida em que os fatos
efetivamente comprovados, mesmo que analisados em conjunto, não derivam de
exagero no emprego de recursos financeiros, mas apenas da inidoneidade de seu
propósito. Destaque-se, nesse ambiente, que foram comprovadas unicamente a
entrega de alguns vales-combustível, a promessa de dentadura ao marido de uma
eleitora e a intermediação de consultas e exames médicos, não demandando uso
excessivo de recursos. Portanto, a sentença merece reforma nesse ponto,
afastando-se, de conseguinte, a pena de inelegibilidade por 8 (oito) anos, sem
prejuízo da configuração da hipótese disciplinada pelo art. 1, I, "j" da LC 64/1990 no
momento oportuno.
Num. 42868259 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/02/2022 20:42:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020320420559400000041842359
Número do documento: 22020320420559400000041842359

Por fim, verifica-se razoável e proporcional a aplicação da multa no patamar de R$
15.000,00 (quinze mil reais) fixada na sentença, em virtude da diversidade de
formas de captação ilícita de sufrágio.
Nesse prisma, o conjunto as circunstâncias revela a prática de captação ilícita de
votos por parte do recorrente Iroslau Woruby, sendo mister a manutenção da
sentença quanto às sanções aplicadas a esse título, previstas no art. 41-A da Lei
das Eleições, a saber, multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e cassação do
mandato.
Da simples leitura desse trecho do Acórdão vê-se que a decisão embargada
considerou a ausência de gravidade, tanto que afastou o abuso de poder econômico e sua
correspondente penalidade de inelegibilidade.
Quanto à multa, da mesma sorte, foi observado o princípio da proporcionalidade, já
que fixada em patamar condizente com a diversidade de formas de captação ilícita de sufrágio
constatada no caso em comento.
Finalmente, praticada a conduta de captação ilícita de sufrágio, é inafastável a
aplicação da pena de cassação do registro ou do diploma, não sendo sua imposição objeto de
juízo de proporcionalidade ou razoabilidade, porquanto consoante entendimento remansoso do
TSE, "uma vez reconhecida a captação ilícita de sufrágio, a multa e a cassação do registro ou do
diploma são penalidades que se impõem ope legis. Precedentes: AgRg no RO 791/MT, rel. Min.
Marco Aurélio, DJ de 26.8.2005; REspe 21.022/CE, rel. Min. Fernando Neves, DJ de 7.2.2003;
AgRg no REspe 25.878/RO, desta relatoria, DJ de 14.11.2006" (REspE 277-37, rel. Min. José
Delgado, DJ de 1º.2.2008).
Portanto, verifica-se a irresignação do embargante com o julgamento, o que não
pode ser discutido nesta estreita via. Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria.
(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Acórdão
de 16/05/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.
(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)
Num. 42868259 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/02/2022 20:42:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020320420559400000041842359
Número do documento: 22020320420559400000041842359

Desse modo, não havendo quaisquer omissões ou contradições, a rejeição dos
Embargos medida que se impõe, mormente porque evidente a intenção em rediscussão de
matéria já decidida.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá o embargante se
utilizar da via recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser considerada
prequestionada, nos termos do art. 1025 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO
Assim, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos.
Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600309-
28.2020.6.16.0030 - Prudentópolis - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO
- EMBARGANTE: IROSLAU WORUBY, - Advogados do(a) EMBARGANTE: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A -
RECORRENTE: THIAGO NAVROSKI - Advogados do(a) RECORRENTE: GABRIEL
WITCHMICHEN ALMEIDA SANTOS - PR36871-A, FABIO MAURICIO ANDREATTO - PR43231-
A - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 03.02.2022.
Num. 42868259 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/02/2022 20:42:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020320420559400000041842359
Número do documento: 22020320420559400000041842359